Tribunal: TJDFT
Processo: 0009489-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009489-65.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA EUGENIA RODRIGUES AGUIAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os sucessivos requerimentos sobre os honorários contratuais já foram objeto da decisão ID 15715504, item 3. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios